Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008849-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intimação / Notificação, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO

VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), APARECIDA MARCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 616.503.821-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO No 1008849-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

APARECIDA MARCIA GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADA:

EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
APARECIDA MARCIA GONÇALVES DA SILVA
, em face da decisão monocrática desta Magistrada (Id 154185657), que indeferiu a petição inicial da reclamação constitucional manejada pela mesma em face de acórdão da Turma Recursal Única.

Nas razões recursais, coligidas no Id 157758654, a agravante alega que
“ao julgar INÉPTA A INCIAL, deveria a Douta Relatora, deveria ter concedido prazo à emenda, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito”
(sic).

Defende que
“a oportunidade de emenda em nada prejudicaria o andamento do processo ou a sua razoável duração, eis que tais procedimentos são previstos em nosso ordenamento”
(sic).

E complementa que
“segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, há a necessidade de oportunizar a parte autora a emenda a inicial antes de decretar a extinção do processo”
(sic).

Por tais fundamentos,
“requer que seja o presente agravo RECEBIDO e processado na forma regimental, para ser CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Interno, para declarar a nulidade a r. decisão monocrática, determinando o retorno dos autos ao relator de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se à autora prazo para a, eventual, emenda à inicial e prolação de novo veredicto
”
(sic).

Contrarrazões acostadas no Id 160795671 pela parte interessada, em que destaca que
“a pretensão de reformar o julgado através da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra na hipótese, pois ausente uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita”
(sic).

Aponta, no mais, que
“no caso em tela, a reclamante visa ao reexame de questões que foram suficientemente analisadas no acórdão que julgou totalmente improcedente a ação, sem demonstrar que existiu qualquer ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo interno a agravante reclamante busca infirmar a decisão monocrática desta Magistrada, que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional maneja pela mesma, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Eis a ementa do
decisum
:

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERO INCONFORMISMO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

3. Petição inicial indeferida.”
(Id 154185657)

Excelências, a presente reclamação foi proposta contra o v. acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no. 1005686-70.2021.8.11.0055, que acabou por
reformar
a sentença de procedência de lavra do MM. Juiz de Direito,
Dr. Angelo Judai Junior
, titular do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança movida por Aparecida Marcia Gonçalves da Silva em desfavor do Município de Tangará da Serra, cujo objeto versava ao reconhecendo do direito de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, no cargo de Professora de Educação Infantil e anos inicias 1o ao 5o ano – 30 horas, pertencente a Nível II, classe A, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço (Id 127647696).

A agravante alega que o acórdão proferido pela Turma Recursal é contrário a precedentes da Corte Superior, mais precisamente o AREsp 1882072-MG, que decidiu pela validade e reconhecimento do direito postulado.

Ocorre que, tal como consignado na decisão agravada, referido julgado refere-se a uma
decisão isolada
, proferida monocraticamente pelo Ministro GURGEL DE FARIA, ou seja, contrariamente ao que determina a Resolução STJ/GP no. 3, pois não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.

Ora, a valer, como pontuado na decisão recorrida, a reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo dispõe o art. 988 do CPC vigente:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Assim é que o manejo da reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e quando proposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais – caso em mesa –, imprescindível também a necessidade do preenchimento dos requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP no. 3 de 07/04/16, vejamos:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, nos seguintes termos:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
”

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim é que, ao analisar o juízo de admissibilidade da presente reclamação, se mostra ausente o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado pela instituição educacional
não
é o mecanismo adequado para rever decisões proferidas pelo Colegiado Recursal, ainda que contrárias a precedentes sem eficácia vinculante desta Corte em casos análogos.

É que os precedentes a desafiar o manejo da reclamação constitucional se restringem às orientações dotadas de
autoridade vinculante
, ou seja, aquelas enumeradas no art. 927 e §5o do CPC/15
[1]
, que tem o condão de vincular decisões posteriores, sendo impositivo para o Tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica em situações análogas.

Logo, ao que se afigura, pretende, por esta via, a reforma do acórdão da Turma Recursal para restabelecer os efeitos da sentença primitiva que havia reconhecido seu direito de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA POR JUIZ INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO — CORREÇÃO.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido.”
(N.U 1000601-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, rememoro que para o conhecimento, processamento e julgamento da reclamação, mister, como acima já mensurado, a necessidade de se adequar criteriosamente às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP no. 3, de modo que a inobservância a tais preceitos, mormente pela inequívoca intenção de utilização da ação como se recurso às instâncias superiores fosse, autoriza, desde logo, que o magistrado indefira a petição inicial,
ex vi
do art. 330, III, do CPC, a não merecer qualquer anuência sobre a necessidade de emenda, tal como pretendido pela ora agravante.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023